Tribunal: TJES
Processo: 0000921-86.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000921-86.2021.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA SIMONI, YURI GOMES ESTOFEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
S
157,

§ 2º-A, INCISO I
E § 2º, INCISOS I E II,
DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
–
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES PRETENDIDA PELA DEFESA DO RÉU YURI, E EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ALMEJADA PELA DEFESA DE CARLOS EDUARDO – DESCABIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PRETENDIDA PELA DEFESA DE CARLOS EDUARDO – DESCABIMENTO – DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU YURI – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE NA APREENSÃO DA ARMA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REQUERIDA POR CARLOS EDUARDO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
No caso focado, a prova oral
e material contida nos autos conduz a um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, vez que consumado o crime de roubo qualificado,
com a posse mansa e pacífica da res
furtiva
e, ainda, com participação de menor de idade, tornando a condenação pelo crime de corrupção de menores à luz da orientação contida na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, medida a ser imposta. 2.
Não há que se falar em participação de menor importância se os agentes, em divisão de tarefas,
possuíam funções específicas na ação criminosa, contribuindo para o seu êxito final.
3. Nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000921-86.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA SIMONI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000921-86.2021.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA SIMONI, YURI GOMES ESTOFEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CARLOS EDUARDO LIMA SIMONI e YURI GOMES ESTOFEL
,
eis que irresignados com a respeitável sentença que os condenou nas sanções dos artigos 157,

§ 2º-A, inciso I
e § 2º, incisos I e II,
do Código Penal,
e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando aos acusados a pena definitiva de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de outubro de 2021, os acusados em conjunto com o menor J. Z. A., mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta) reais da vítima Reginaldo Zavarize.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Carlos Eduardo Lima Simoni almeja sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores, bem como o reconhecimento da participação de menor importância. Postula ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da majorante referente a emprego de arma de fogo, com a consequente redução da reprimenda imposta.

Por sua vez, a defesa de Yuri Gomes Estofel busca a sua absolvição em relação aos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores. Ao final, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer do ilustre Procurador de Justiça Adonias Zam, opina também pelo improvimento dos recursos interpostos.

A seguir, passo a analisar conju
n
tamente os recursos interpostos.

A
cerca do pleito absolutório em relação ao crime de roubo qualificado formulado pela defesa do réu Yuri, e o pleito absolutório em relação ao crime de corrupção de menores pretendido por ambos os recorrentes, passo a tecer as seguintes considerações.

Em juízo, a vítima Reginaldo Zavarize
prestou esclarecedor depoimento
esclarece
ndo
que
à
época dos fatos trabalhava de "motoboy" na lanchonete "XR lanches"
e que
que horas antes do ocorrido, o acusado Y
uri
, pediu um lanche, com endereço de entrega no bairro exposição, tendo pago e recebido o troco.

A v
ítima
notou que o acusado Yuri reparou que o depoente levava consigo uma bolsa, com certa quantia em dinheiro para dar troco e quando do pagamento do lanche, o acusado ficou olhando para a bolsa, o que gerou estranhe a vítima. Passado um tempo, continuou normalmente com as entregas e quando do final do expediente, alguém pediu um lanche na Rua Alvino Maques, o declarante foi entregar. No meio do caminho, quando estava na subida, duas motos o encurralaram, não sabendo o declarante precisar de onde vieram, sendo uma na g
a
rupa e outro pilotando.

Que quem pilotava essa moto era o
menor

J.
, o qual portava uma réplica de pistola e q
uem estava na garupa
era o
Carlos.

Destaca ainda que
soube que se tratava de uma réplica, e
is que quando
da apreensão o policial
l
he mostrou.

Pros
seguindo, na outra
motocicleta estava o acusado Yuri, com uma arma de fogo (revólver .38), ressaltando que há pouco tempo depois, tomou ciência de que aquele postou algumas fotografias na rede social exibindo a arma
. Asseverou a testemunha, que Yuri parou do seu lado, dizendo: "5e você fizer alguma coisa eu atiro".

Que do outro lado havia um caminhão encostado, tendo eles parado uma das motocicletas na frente do declarante, enquanto Yuri, parou ao lado ficando Yuri com a arma de fogo em punho apontada em direção a testemunha. Aduziu que
o menor J.
também apontava a réplica na direção do depoente, bem como puxou o dinheiro
(...).

A par do exposto
, como sabido, o entendimento majoritário em nossos Tribunais Superiores se baliza no sentido de considerar a consumação do crime a partir do momento em que o agente se apossa da
res furtiva,
ainda que tal posse não se configure como mansa e pacífica.

Neste sentido,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, com o seguinte teor: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme recente aresto que ora trago à colação, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADA A VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA A PRÁTICA DO CRIME. TENTATIVA. TEORIA DO AMOTIO. POSSE INVERTIDA. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a prova oral produzida durante a persecução penal foi clara em demonstrar que o acusado utilizou-se de grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, para subtrair os produtos do roubo. São, nesse sentido, a própria confissão do réu e os depoimentos das vítimas. 2. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da apprehensio , segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Dessa forma, considerando que o acusado, in casu, foi abordado pelos policiais quando já estava na posse da r es furtiva, não há que se falar em crime tentado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047180023310, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário:
22/04/2019
).

Portanto, denota-se no caso focado, que o crime de roubo qualificado restou plenamente configurando, não havendo que se cogitar
no acolhimento absolutório, nem mesmo em relação ao crime de corrupção de menores, dado o que orienta a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça.

A
demais, soma-se a isso a prova da materialidade delitiva, estampada por meio do boletim unificado de fls. 08/11, e do auto de apreensão de fls. 36.

E
m seguida,
a defesa do apelante
C
arlos Eduardo Lima Simoni
busca
o reconhecimento da participação de menor importância.

N
o caso focado, restou evidente a divisão de tarefas entre os acusados, sendo certo nos autos que Carlos Eduardo era responsável por “dar cobertura” à ação delituosa.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “apesar de se atribuir a ameaça constituinte do roubo ao apelante Yuri, o acusado Carlos agiu dando cobertura para a consumação da subtração patrimonial”.

Portanto, parece evidente nos autos que toda a ação criminosa foi devidamente premeditada
e ajustada, com o objetivo de subtrair a quantia em dinheiro que já sabiam que a vítima estava portando.

N
este sentido:

“
(..).
Não há que se falar em participação de menor importância se os agentes, em divisão de tarefas, contribuíram efetivamente para o êxito da prática delituosa, devendo, por isso, responderem criminalmente na mesma proporção. (TJMG; APCR 0047332-27.2021.8.13.0183; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 22/11/2022; DJEMG 23/11/2022)”.

Adiante,
ambos os recorrentes buscam o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

C
onforme se extrai dos autos, o réu Yuri no momento dos fatos encontrava-se apontando uma arma para a cabeça da vítima, restando patente a presença da agravante do emprego de arma de fogo no crime descrito na denúncia, eis que apesar da referida arma não ter sido apreendida, tal fato se mostra prescindível, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

N
este sentido:

“
(...
).
1. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova" (HC n. 425.790/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).(AgRg no AREsp n. 2.067.455/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)”.

Por fim, a defesa do réu Carlos Eduardo almeja o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena imposta.

S
em razão a douta defesa, eis que na segunda fase da dosimetria penal a sua reprimenda já se encontrava no patamar mínimo, restando evidente a impossibilidade de maior redução da pena com base nos ditames contidos na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
,
mantendo-
se intacta
a r. Sentença
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000921-86.2021.8.08.0013 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA SIMONI, YURI GOMES ESTOFEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
S
157,

§ 2º-A, INCISO I
E § 2º, INCISOS I E II,
DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
–
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES PRETENDIDA PELA DEFESA DO RÉU YURI, E EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ALMEJADA PELA DEFESA DE CARLOS EDUARDO – DESCABIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PRETENDIDA PELA DEFESA DE CARLOS EDUARDO – DESCABIMENTO – DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU YURI – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE NA APREENSÃO DA ARMA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REQUERIDA POR CARLOS EDUARDO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
No caso focado, a prova oral
e material contida nos autos conduz a um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, vez que consumado o crime de roubo qualificado,
com a posse mansa e pacífica da res
furtiva
e, ainda, com participação de menor de idade, tornando a condenação pelo crime de corrupção de menores à luz da orientação contida na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, medida a ser imposta. 2.
Não há que se falar em participação de menor importância se os agentes, em divisão de tarefas,
possuíam funções específicas na ação criminosa, contribuindo para o seu êxito final.
3. Nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aoS recursos, nos termos do voto do eminente Relator.